Tribunal: TJSP
Processo: 2137372-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, DE MODO A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS, DE MODO A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, depara-se com documentação suficientemente hábil à formação do convencimento inicial quanto à presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente no sentido de que não teria sido prestado o serviço de conversão de gás na residência do autor por incompatibilidade de mangueira. E se não há indícios da prestação do serviço, não há como deixar de reconhecer que os elementos são suficientes para justificar a atuação jurisdicional. Assim, impõe-se o deferimento da medida de urgência, desde logo.